Tribunal: TJSP
Processo: 1077553-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS – RETOMADA ARBITRÁRIA DO IMÓVEL PELO LOCADOR – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO E AO PAGAMENTO DA MULTA – DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077553-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDER
BORGES DE ALMEIDA VARELLA PINI, é apelado JOÃO PAULO DE SOUZA
FERRAZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1077553-73.2018.8.26.0100
Apelante: Eder Borges de Almeida Varella Pini
Apelados: João Paulo de Souza Ferraz
Comarca:
São Paulo - 13a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Luiz Antônio Carrer
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL VÍNCULO CONTRATUAL
DEMONSTRADO PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES
NOS
AUTOS

RETOMADA
ARBITRÁRIA
DO
IMÓVEL
PELO LOCADOR

RECONHECIMENTO

CONDENAÇÃO
À
RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO E AO PAGAMENTO DA
MULTA DANOS MORAIS DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34182
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos
fundada em contrato de locação comercial, condenando o réu (locador) a
restituir caução em dinheiro, pagar a multa contratual e indenizar os
danos morais sofridos pelo locatário em razão da resolução indevida do
contrato.
O apelante afirma que o contrato juntado aos autos
não tem validade, uma vez que as partes ainda estavam ajustando as
cláusulas e, ainda que fosse tomado como válido, o valor da multa
deveria levar em conta o desconto no aluguel concedido durante os 12
primeiros meses. Alega, ainda, que o autor não juntou aos autos
qualquer prova do dano moral que alega ter sofrido, devendo a
indenização ser afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1077553-73.2018.8.26.0100
É o relatório.
A sentença não merece qualquer reparo.
A insurgência do apelante é fundada na ausência de
vínculo contratual com o apelado, argumentando que as partes ainda
estavam em tratativas quanto às cláusulas da locação, tanto que o
contrato apresentado com a petição inicial não estava assinado.
Ocorre que o contrato de locação de imóvel não
exige forma específica, podendo ser celebrado inclusive verbalmente.
Na hipótese, a posse exercida pelo autor sobre o
imóvel, os comprovantes de depósito juntados com a petição inicial e o
instrumento de contrato com aluguel prevendo o mesmo valor (ainda
que não assinado), são provas suficientes da existência da relação
locatícia.
Assim, tendo restado incontroverso nos autos que o
réu exigiu a restituição do imóvel imediatamente, sem conceder prazo
adequado ao autor, passados apenas cinco meses do contrato,
indiscutível o seu inadimplemento contratual, devendo pagar a multa
pactuada pelo descumprimento e restituir a caução recebida.
Ressalte-se que a multa deve ser calculada com base
no valor do aluguel, conforme previsão contratual, sendo irrelevante o
fato de o locador ter concedido descontos durante os primeiros meses do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1077553-73.2018.8.26.0100
contrato.
Com relação aos danos morais, os elementos de
convicção trazidos aos autos são suficientes para caracterizar pressão
psicológica excessiva ao locador para expelir o locatário do imóvel,
sendo desnecessária a produção de provas de existência de abalo
psíquico. A aferição da existência de dano moral na hipótese deve ser
feita com base na avaliação do magistrado sobre a dimensão do fato tido
como existente (dano moral in re ipsa), sendo prescindível a realização
de avaliação psicológica quanto ao estado psíquico do autor.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor de 10% para 15%
do valor da condenação.

ANDRADE NETO
Relator